Tribunal: CARF
Processo: 10380.722054/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722054/2016-21
ACÓRDÃO
2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RUSSAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA EM
DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal. No caso de entes públicos
com personalidade jurídica interna, em situações de fato gerador que não
estão cobertos pelo regime próprio de previdência, para fins da lei
previdenciária, aplica-se o regime previdência geral, equiparando as
obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados
às empresas de forma geral. Incidem contribuições sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, ou de
responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a remuneração paga
ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
2
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-64.070, proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, na
sessão de 31 de janeiro de 2017, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Município de Russas (CNPJ 07.535.446/0001-60), mantendo os créditos tributários lançados no
Processo no 10380.722054/2016-21.
A autuação teve origem em procedimento fiscal que culminou em diversos autos de
infração e representações, sendo este processo específico formado pelos lançamentos
identificados sob os códigos DEBCAD 51.084.466-9, 51.084.467-7, 51.084.468-5 e 51.084.469-3,
todos vinculados ao período de apuração de março de 2016, relativos a penalidades por
descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias.
O Relatório Fiscal, constante às fls. 9 a 19, descreve minuciosamente as condutas
imputadas ao ente federado, destacando-se: (i) a não elaboração de folhas de pagamento em
conformidade com os padrões legais; (ii) a ausência de lançamentos em contas contábeis próprias
e pelo regime de competência, discriminando os fatos geradores das contribuições
previdenciárias; (iii) a omissão na exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) quando da
contratação com terceiros; e (iv) a falta de arrecadação das contribuições devidas pelos segurados,
mediante desconto das respectivas remunerações.
As penalidades foram aplicadas com fundamento nos arts. 30, I, “a”, 32, I e II, 47, I,
“a”, 92 e 102 da Lei no 8.212/1991; nos arts. 225, 257, 263, 283 e 292 do Decreto no 3.048/1999; e
no art. 4o da Lei no 10.666/2003, dentre outros dispositivos normativos, resultando em multas
individualizadas nos valores de R$ 2.143,04; R$ 21.430,11; R$ 214.301,53 e R$ 2.143,04, conforme
detalhado às fls. 3 a 6 do acórdão recorrido.
O Município, às fls. 72 a 78, apresentou impugnação administrativa, alegando, em
síntese: (a) a submissão às normas de direito público e de controle externo exercido pelo Tribunal
de Contas dos Municípios, em caráter de lei especial, o que afastaria a aplicação da legislação
previdenciária geral; (b) a impossibilidade de manter escrituração em títulos próprios nos moldes
exigidos pela fiscalização da Receita Federal, em razão das regras de contabilidade pública; (c) a
ausência de clareza normativa quanto à obrigatoriedade da exigência de CND para pagamentos de
serviços prestados, sustentando a prevalência da Lei no 8.666/1993 sobre a Lei no 8.212/1991; e
(d) a inexigibilidade de descontos previdenciários acima do teto de contribuição, por já terem os
contribuintes individuais atingido o limite legal em outras competências.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
3
Após se debruçar nas razões de impugnação, a DRJ rejeitou integralmente os
argumentos do recorrente.
No voto condutor, consignou-se que o Município, embora integrante da
administração pública, equipara-se a empresa para fins previdenciários (art. 15 da Lei no
8.212/1991), estando obrigado ao cumprimento das disposições legais específicas, tanto principais
como acessórias.
Rechaçou-se a tese de prevalência da legislação especial, por não haver
incompatibilidade entre as normas de contabilidade pública e as obrigações previdenciárias.
Quanto à exigência de CND, assentou-se que a norma previdenciária não se opõe à Lei de
Licitações, mas a complementa, fixando requisito adicional de validade às contratações.
Por fim, verificou-se a ausência de provas documentais aptas a comprovar que as
retenções previdenciárias haviam sido corretamente observadas.
Assim, o pedido foi julgado improcedente, mantendo-se integralmente os créditos
tributários exigidos, conforme registrado às fls. 94 a 109 dos autos.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, cujas razões
serão analisadas oportunamente. Observa-se que as razões recursais, em sua maior parte,
consistem na reiteração dos mesmos fundamentos já deduzidos em sede de impugnação.
O recorrente insiste na tese de que, por se tratar de ente da administração pública,
estaria submetido a legislação especial (controle exercido pelo Tribunal de Contas), a qual
afastaria a aplicação das normas gerais da Previdência Social.
Reitera ainda a impossibilidade de manter escrituração em títulos próprios,
conforme exigido pela Receita Federal, em razão das regras de contabilidade pública; sustenta que
não seria juridicamente exigível a apresentação de CND como condição para pagamento de
contratos administrativos, invocando a Lei no 8.666/1993; e, por fim, argumenta que os descontos
previdenciários não poderiam exceder o teto estabelecido em lei, já tendo alguns contribuintes
individuais alcançado esse limite
Portanto, verifica-se que o recurso voluntário não trouxe novos fundamentos
substanciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Da Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
4
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e por ser tempestivo.
Não há preliminares a serem enfrentadas, razão pela qual, passa-se ao mérito.
- Do Mérito
Ao que se perlustra, o recorrente, em sua fundamentação recursal, tão somente
reforçou as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas pela DRJ, sem apresentar documentação
adicional ou prova nova capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado.
Dessarte, considerando que os fundamentos lançados no acórdão são irretocáveis,
devem os mesmos serem usados como razão de decidir, o que se faz com amparo no artigo
114,§12, I, do RICARF, senão vejamos:
Lançamento DEBCAD 51.084.466-9.
Motivou a autuação o fato de o Contribuinte não ter incluído em folhas de
pagamento rubrica integrante do salário-de-contribuição de empregados (diárias
superiores a 50% - Lei 8.212/1991, artigo 28, § 8o, letra “a”), além de não incluir
em folhas de pagamento as remunerações pagas a contribuintes individuais.
Reconhece a Fiscalização que o Contribuinte, sendo ente da administração pública
(município) está sujeito ao cumprimento de obrigações legais ditadas por
legislação específica. Ressalva, no entanto, que estaria obrigado a cumprir as
obrigações específicas decorrentes da legislação previdenciária.
Defende o Contribuinte que a Fiscalização não poderia exigir-lhe o cumprimento
da “legislação geral” (a da Previdência Social) e a “especial” (aplicável aos entes
públicos). E que por isso, seria improcedente o lançamento fiscal.
De início, cumpre destacar que é inquestionável (e também não há controvérsias
nos autos) que a Impugnante – mesmo sendo um ente da administração pública –
encontra-se na condição de contribuinte obrigatório da Previdência Social, seja
porque contrata empregados sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), seja porque contrata contribuintes individuais (pessoas físicas que lhe
prestam serviços na condição de “trabalhadores autônomos”).
A Lei 8.212/1991 estabelece:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
(...).
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
(...).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
5
Art. 15. Considera-se: I empresa a firma individual ou sociedade que assume o
risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional;
(...).
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como
a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação
dada pela Lei no 13.202, de 2015)
Ora, equiparando-se, portanto, à empresa, enquanto empregadora e contratante
de segurados obrigatórios da Previdência Social, o Contribuinte encontra-se
expressamente sujeito à respectiva legislação previdenciária, ou, mais
especificamente às obrigações legais ditadas pela Lei 8.212/1991 e demais
normas pertinentes, inclusive Decreto 3.048/1999, que estabelecem, neste caso:
[Lei 8.212/1991]
Art. 32. A empresa é também obrigada a: I preparar folhas-de-pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social;
(...).
[Decreto 3.048/1999]
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...).
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado, e
demais pessoas físicas;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
6
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Não tem procedência o argumento da Impugnação de que havendo “lei especial”,
o Contribuinte não se sujeitaria à “lei geral”, pois a “lei especial”, a que se refere,
não exclui a exigibilidade legal de que o Município, enquanto contribuinte
obrigatório da Previdência Social, também cumpra suas pertinentes obrigações
legais.
Não é cabível aqui a aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a
existência de norma especial afasta a incidência de norma geral, pois a norma
deve ser considerada especial quando contém elementos da norma geral,
acrescentando-lhe
outras
estipulações
específicas
ou
pormenores.
É
absolutamente distinto o caso em análise.
Pois, de um lado o Contribuinte, enquanto ente da administração pública,
encontra-se vinculado ao cumprimento de obrigações legais próprias desta
condição. Mas, de outro lado, enquanto empregador de segurados do RGPS,
encontra-se, como qualquer empregador (ou “empresa” a qual é equiparada)
também vinculado às correspondentes normas.
Aliás, não se registra (tampouco o Contribuinte demonstra) a existência de
qualquer incompatibilidade entre as respectivas obrigações legais. Ou seja, ao
cumprir sua obrigação legal (“especial”) de apresentar à fiscalização do Tribunal
de Contas demonstrativos de pagamentos feitos a seus empregados, o
Contribuinte não esgota a necessidade de demonstrar também à Previdência
Social os pagamentos feitos aos segurados desta, dentre os quais se incluem os
pagamentos feitos sobre determinadas rubricas (diárias excedentes aos limites
legais) ou segurados (contribuintes individuais).
As fiscalizações exercidas pelo Tribunal de Contas e pela Receita Federal do Brasil
(RFB) têm objetos e finalidades absolutamente distintas, mas não conflitantes,
muito menos incompatíveis ou excludentes. Aquela (a do Tribunal de Contas) visa
constatar o cumprimento da legislação, consideradas as obrigações do ente,
enquanto integrante da administração pública; a auditoria da RFB visa, por seu
turno, constatar, o cumprimento da legislação tributária (neste caso em relação às
contribuições previdenciárias), inclusive obrigações tributárias acessórias.
Aliás, aqui se cuida justamente disso: verificação do cumprimento (ou não) de
obrigações tributárias acessórias, das quais, em caráter geral, trata o CTN:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
7
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Destas estipulações é possível extrair duas características (ou efeitos) da
existência das obrigações tributárias acessórias:
1. Ao contrário do que a muitos se afigura, não se trata de mero capricho da
Administração Pública, muitas vezes acusada de ficar sobrecarregando os
contribuintes de obrigações legais. Visam, na realidade, “atender aos interesses
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, pois, neste caso são tamanhos,
tão óbvios e evidentes “os interesses da arrecadação” (custeio dos benefícios
previdenciários), que são dispensáveis maiores considerações.
2. Tão importante é o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, que,
quando descumpridas, o valor delas resultante “converte-se em principal”, ou
seja, assumem a condição do próprio tributo, com todas as prerrogativas e
privilégios legais inerentes.
Ora, tratando-se aqui do cumprimento de obrigação tributária previdenciária
acessória, não é possível afastar sua exigibilidade, sob o argumento da existência
de uma “legislação especial”, cujas disposições nem mesmo se encontram
demonstradas pelo Impugnante, mas com a qual, por todas as razões e evidências
demonstradas, não é possível identificar, mesmo remotamente ou em tese,
qualquer incompatibilidade, quando considerada sob a perspectiva da legislação
previdenciária.
Há, ainda, outra importante circunstância a ser levada em conta, em matéria de
contribuições previdenciárias. É que constituem espécie de tributos enquadrados
dentre aqueles que o lançamento se dá por homologação, assim tratados pelo
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
8
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesta modalidade, a apuração e o recolhimento do tributo se dão sem prévio
exame da Autoridade Fiscal, que terá o prazo decadencial de cinco anos, contados
da ocorrência do fato gerador, para homologar (ou não) o correspondente
lançamento.
O cumprimento das obrigações tributárias acessórias afigura-se, nestas condições,
de extrema importância, na medida em que constituem exatamente os
instrumentos com base nos quais a Fiscalização se valerá para se certificar da
regularidade dos procedimentos e exatidão dos cálculos implementados pelo
Contribuinte, por sua exclusiva conta e risco.
Aliás, é justamente neste contexto que são exigidas dos contribuintes as
prestações de informações por mecanismos formais, detalhadamente definidos
pela legislação tributária, como as GFIP, DCTF, DIRRF e PER/DCOMP, assim como
os demonstrativos de apuração de tributos, como as folhas de pagamento e
contabilização em títulos próprios, por exemplo.
A circunstância de constituir o Contribuinte um ente da Administração Pública não
afasta, a priori, as obrigações tributárias, em geral, notadamente quando o ente
se reveste de condição própria dos demais contribuintes, como empregador,
contratante de serviços executados por contribuintes individuais, contratante de
serviços realizados com cessão de mão-de-obra ou empreitada, que são hipóteses
de especial e direto interesse da Previdência Social.
Assim, independentemente da sua condição de ente da administração pública,
circunstância que o submete à legislação própria, o Contribuinte necessariamente
se vincula à legislação previdenciária, quando realiza atividades por esta regulada.
É simples assim, sem teses revolucionárias ou mirabolantes. E, principalmente,
sem as exclusões e sem as dispensas de cumprimento de obrigações legais
pretendidas pelo Contribuinte.
Lançamento DEBCAD 51.084.467-7.
Deu-se a autuação em razão da falta de contabilização em títulos próprios
(contabilização conjunta de pagamentos independentemente de estarem ou não
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
9
sujeitos a contribuições previdenciárias) e a contabilização sem que fosse
respeitado o regime de competência.
O Contribuinte, em oposição, argumenta que estaria sujeito à “contabilidade
pública”, que “impediriam” o cumprimento da legislação previdenciária, que seria
“geral”, em oposição à primeira, “especial”. Acrescenta que, assim procedendo
estaria “totalmente dentro da lei quando envia seus relatórios ao órgão
fiscalizador” (certamente se referindo ao Tribunal de Contas).
Ora, valem neste tópico (e, por isso, são expressamente reiteradas) as
considerações feitas no tópico anterior, quanto à condição da Impugnante ser
contribuinte obrigatório da Previdência Social (artigos 11 e 15 da Lei 8.212/1991)
e, por isso, estar vinculada ao cumprimento da respectiva legislação, que, quanto
à obrigação não cumprida, determina:
[Lei 8.212/1991]
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...).
II lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...).
[Decreto 3.048/1999]
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...).
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...).
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
10
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
(...).
As obrigações legais não cumpridas pelo Contribuinte e que deram ensejo à
autuação encontram-se, pois, expressamente previstas na legislação.
Por isso, aqui também são inteiramente válidas as considerações e conclusões
formuladas no tópico anterior, quanto à inaplicabilidade do “princípio da
especialidade” e, portanto, plena exigibilidade das obrigações decorrentes da
legislação previdenciária. Assim como a existência de interesses e objetos
específicos, quando consideradas as fiscalizações do Tribunal de Contas e da RFB,
que, no entanto, não se excluem.
Finalmente, devem ser reiteradas, por serem aqui também perfeitamente válidas,
as considerações quando às finalidades e efeitos das estipulações legais
constantes do CTN, acerca das obrigações tributárias acessórias e principal.
Lançamento DEBCAD 51.084.468-5.
O Contribuinte foi penalizado pelo descumprimento da obrigação estabelecida na
legislação previdenciária:
[Lei 8.212/1991]
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos:
I - da empresa:
na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo
fiscal ou creditício concedido por ele;
(...).
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o
seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial
que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
(...).
[Decreto 3.048/1999]:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
11
Art. 257. Deverá ser exigido documento comprobatório de inexistência de débito
relativo às contribuições a que se referem os incisos I, III, IV, V, VI e VII do
parágrafo único do art. 195, destinadas à manutenção da seguridade social,
fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:
I - da empresa:
na licitação, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios
ou incentivo fiscal ou creditício concedidos por ele;
(...).
§ 7o O documento comprobatório de inexistência de débito quanto às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em dívida ativa do INSS, é a Certidão Negativa de Débito, cujo prazo de validade é
de até cento e oitenta dias, contado da data de sua emissão. (Redação dada pelo
Decreto no 5.586, de 2005)
(...)
. Encontra-se anexada aos autos uma planilha (fls. 44/50), elaborada pela
Fiscalização, com a indicação das contratações feitas pelo Contribuinte, sem que
esteja comprovada a exigência da respectiva Certidão Negativa de Débito (CND).
As alegações formuladas pelo Contribuinte em sua Impugnação contrariam não
apenas as disposições literais da lei, como a própria lógica dos fatos:
1. As disposições transcritas estabelecem expressamente a exigência do requisito
legal – a CND – quando da “contratação com o Poder Público” (Lei 8.212/, artigo
47, I, “a” e Decreto 3.048/1999, artigo 247, I, “a”). Está, pois, claro, mais, aliás,
está expressa a exigibilidade da CND nas correspondentes hipóteses.
2. Por isso, logicamente, quando o Poder Público contrata e deixa de exigir a
prova de regularidade do contratado com a Previdência Social, está descumprindo
a lei, ao deixar de exigir previamente o requisito legal da prova de regularidade do
contratado com a Previdência Social.
3. Está, pois, claríssimo, ao contrário do que afirma o Contribuinte, qual a omissão
cometida (falta de exigência de CND), assim como em que casos tal foi
constatado.
4. É bem verdade que a Lei 8.666/1993 estabelece efetivamente as “normas
gerais sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (artigo 1o). Mas, não
há, entretanto, nenhum impedimento legal ou incompatibilidade de qualquer
natureza que impeça que outras leis – no caso, a Lei 8.212/1991 – estabeleça por
outras razões (a garantia do cumprimento das obrigações previdenciárias)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
12
exigências adicionais – no caso, a apresentação de CND – quando da contratação
do Poder Público com as empresas em geral.
5. Realmente a Lei 8.666/1993 “não traz em seu rol a retenção do pagamento
pela falta de CND”, mas a Lei 8.212/1991, também perfeitamente válida e
igualmente eficaz, traz expressamente uma exigência legal que precede inclusive
as eventuais obrigações de pagamentos, na medida em que fixa uma condição à
própria contratação (a prévia exigência da CND, para a contratação), sendo, por
isso, logicamente antecedente aos próprios pagamentos que serão feitos pelos
fornecimentos ou serviços a serem realizados pelo contratado para o Poder
Público.
6. Não se trata, pois, simplesmente de cumprimento ou descumprimento de
cláusula contratual, entre o Poder Público e o contratado. Tampouco de
pagamento ou de suspensão de pagamento dos serviços ou fornecimentos
contratados. Trata-se, na verdade, do cumprimento de uma condição legal prévia
à própria contratação – a comprovação, via CND, de que o contratado se encontra
em situação regular com a Previdência Social.
O julgado transcrito pela Impugnação (fl. 76), ainda que não desobrigue o Poder
Público do pagamento dos serviços contratados, também não o exime das
responsabilidades pela contratação sem o cumprimento do requisito legal da
exigência da CND. Por isso, não fosse por outras razões legais mais relevantes, em
absolutamente nada corrobora a tese proposta pelo Contribuinte.
O “Município [estaria realmente] contrariando o princípio da legalidade previsto
em nossa Constituição Federal” não simplesmente por ter pago (ou deixar de
pagar) os serviços contratados, mas sim por tê-los contratado, sem cumprir todas
as respectivas exigências legais.
Lançamento DEBCAD 51.084.469-3.
Quanto ao fato de ter o Contribuinte deixado de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e/ou dos
segurados contribuintes individuais, conforme as disposições legais pertinentes, a
Impugnação,
certamente
referindo-se
ao
processo
COMPROT
10380.722053/2016-87, declara que já teria demonstrado “no recurso referente
às obrigações principais... [que] deixou de descontar as contribuições do INSS dos
contribuintes individuais que já haviam recolhido pelo teto da previdência social”
e que, por isso, “Não poderia o contribuinte sofrer retenção acima do teto
estabelecido pela legislação”.
Ocorre, entretanto, que, nem neste, nem naquele processo (COMPROT
10380.722053/2016-87) o Contribuinte demonstrou que todos os segurados
contribuintes individuais contratados e remunerados pelo Município, foram
efetivamente submetidos à devida retenção ou que a retenção não tenha sido
realizada, por já ter ocorrido na mesma competência em razão de outros
recebimentos auferidos pelo respectivo contribuinte individual.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
13
Realmente é possível constatar que no respectivo lançamento fiscal da obrigação
principal (cobrança das contribuições de segurados devidas, não arrecadadas pelo
Contribuinte – processo COMPROT 10380.722053/2016-87 – lançamento DEBCAD
51.076.518-1), ocorreram alguns casos em que efetivamente a Fiscalização deixou
de observar o limite de contribuição dos segurados, o que deu ensejo, inclusive, à
retificação do lançamento. Entretanto, é necessário ressalvar que:
1. Não obstante tais casos, ainda assim foram registrados vários outros
pagamentos realizados a contribuintes individuais, sem que a Impugnante tivesse
realizado as devidas retenções e que, tampouco, tivesse demonstrado (e
comprovado) que os respectivos prestadores de serviços já teriam sido
submetidos aos respectivos limites de contribuição.
2. Assim, ainda que existisse tão somente um único caso de não realização de
retenção (e, na realidade, são centenas), o critério legal determinante da multa
aplicada estaria correto (fundamento: artigo 92 da Lei n° 8.212/1991 e artigo 283,
I, “g” do Decreto n° 3.048/1999 – fl. 6).
3. Ou seja, a circunstância de terem sido detectados alguns casos em que a
Fiscalização deixou de considerar o limite da contribuição de segurados
individuais, não exclui a viabilidade legal da imposição da multa, tampouco altera
seu valor, na medida em que o critério jurídico da incidência ou da determinação
do montante da multa independe da quantidade de casos, bastando que apenas
um ocorra (e, reitere-se: foi constatada a ocorrência de centenas de casos).
Considerando todo o teor da fundamentação supra, é imperioso consignar,
portanto que incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal e, no caso do recorrente ( ente público com
personalidade jurídica interna), em situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime
próprio de previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência geral,
equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados às
empresas de forma geral. Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social.
Nesse sentir, não há que se falar em reforma da decisão de piso, a qual deve ser
mantida em toda a sua extensão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.899 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722054/2016-21
14
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 138
DF CARF MF
Original